Tribunal: STF
Processo: ARE 1002358
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Forte nas razões a seguir declinadas, reconsidero as decisões por mim proferidas (peças 8 e 14), bem como julgo prejudicado o agravo interno que havia sido interposto (peça 15).



    E, ao fazê, restabeleço a apreciação do recurso extraordinário com agravo interposto pela Panalpina Ltda. (fls. 1/20 da peça 4 dos autos eletrônicos).



    A questão jurídica controvertida diz respeito à correta aplicação dos preceitos da Convenção de Montreal associados aos fundamentos da tese fixada no Recurso Extraordinário 636.331, tema 210 da Repercussão Geral.



    Naquele julgamento, o judicioso voto-condutor do eminente relator, Ministro Gilmar Mendes, foi expresso em consignar a existência, no aludido pacto internacional, de dispositivo prevendo a distinção de tratamento indenizatório a ser dispensado às hipóteses de indenização atinentes ao transporte de carga, conforme haja, ou não, comprovação do valor declarado da correspondente mercadoria. Permito-me transcrever o trecho em que esse aspecto foi abordado:



    Observa-se, portanto, que a normativa prevê duas categorias de limite indenizatório, a primeira para cargas sem declaração de valor, e a segunda para cargas que, ao serem contratadas e despachadas, acompanhem declaração de valor. A limitação sempre se aplica, como norma reguladora do transporte internacional de cargas, mas o teto do limite depende do enquadramento em uma das duas espécies previstas na Convenção.



    Ocorre que a tese central sustentada pela Panalpina Ltda. é a de que a inexistência de um documento que declarasse o valor da mercadoria transportada se constitui, na espécie, em uma circunstância autorizadora do afastamento da indenização pelo valor integral dos prejuízos sofridos, razão pela qual deve incidir o limite tarifário estipulado na Convenção de Montreal.



    Todavia, há dois óbices à abertura da instância extraordinária.



    A uma, tal matéria não foi objeto de debate no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual, por fundamento diverso (responsabilidade objetiva + previsão legal da indenização pleiteada), confirmara a sentença de procedência que favorecia a autora, Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A. em acórdão assim ementado:



    RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo – Extravio parcial de mercadorias – Legitimidade passiva reconhecida – Impossibilidade de denunciação da lide no caso concreto – Inaplicabilidade da Convenção de Montreal – Indenização no valor integral – Ação regressiva procedente – Decisão mantida.



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor (com meus grifos):



    No mais, o que se verifica é que a autora comprovou o pagamento de sinistro em favor de sua segurada (fls. 29 e 30/31), decorrente das consequências diagnosticadas por sua segurada por ocasião do recebimento das mercadorias; situação da qual a apelante foi notificada, conforme se vê a fl. 66.



    Tratando-se, então, de ação regressiva de seguradora contra a responsável pelo transporte das mercadorias seguradas, vislumbra-se a responsabilidade objetiva do transportador, nos termos do art. 734 do Código Civil/2002; a decisão mostra-se correta, de modo que desnecessárias digressões acerca do nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta da apelante.



    Além disso, a indenização do valor total desembolsado pela autora deve ter fundamento na legislação civil.



    […]



    Portanto, para a questão “sub judice”, não se há que falar em limitação da indenização, pois inaplicável a Convenção de Montreal ao caso; não há versão de fato imprevisto ou fortuito, mas, ao que tudo indica, ocorreu ato ilícito, exigindo reparação integral, com base no Direito Civil; no caso concreto, impõe-se a obrigação de indenizar no valor do desembolso, devidamente corrigido.



    A duas, aferir a existência, ou não, nos autos de documento comprobatório da invocada declaração de valor da mercadoria aquém daquele que, posteriormente, veio a ser demandado na presente ação de ressarcimento não poderia prescindir do revolvimento de matéria fática.



    Dessa maneira, incidem na espécie, respectivamente, os enunciados 282 e 279, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    Ao amparo desses fundamentos, portanto, a mim me parece correta a decisão (fls. 53/54 da peça 4), originalmente agravada, que não admitiu o recurso extraordinário que havia sido interposto pela Panalpina Ltda.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pela Panalpina Ltda.



    As referências às peças adotam como base a ordem na qual vêm elas dispostas nos autos eletrônicos do Supremo Tribunal Federal.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15, pois se trata de recurso interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/73.



    Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator